Tribunal: TJBA
Processo: 8012260-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012260-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRO DIAS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

AGRAVADO: JOAO ALIOMAR PEREIRA MALHEIROS

Advogado(s)
:
GICELA ALVES RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESTABELECIMENTO CONTRATUAL COM EFEITOS RETROATIVOS. PAGAMENTO POR SERVIÇOS NÃO COMPROVADAMENTE PRESTADOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença oriunda de mandado de segurança, determinou a apresentação de requerimentos de emissão de notas fiscais e o pagamento de valores retroativos relativos ao período de abril a agosto de 2024, bem como referentes aos serviços contratados faltantes após a concessão da segurança, sob pena de sequestro e responsabilização pessoal do gestor público, com base em suposta inadimplência de obrigação decorrente de contrato administrativo anulado judicialmente. Os agravantes alegam violação ao contraditório, cerceamento de defesa, julgamento ultra petita e desvirtuamento da natureza do mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença proferida em mandado de segurança, ao declarar nula a rescisão contratual com efeitos retroativos, autoriza automaticamente o pagamento de valores correspondentes a período sem comprovação de prestação dos serviços; (ii) examinar se houve ampliação indevida do título executivo judicial para abarcar obrigação não reconhecida expressamente na sentença; e (iii) avaliar se o cumprimento de decisão judicial pelo Município, mediante juntada de documentos, acarreta preclusão lógica quanto à interposição do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que concedeu a segurança (ID 461069773 dos autos de origem) reconhece a nulidade do ato administrativo de rescisão contratual e determina o restabelecimento do vínculo com efeitos retroativos, mas não estabelece condenação pecuniária explícita quanto ao pagamento dos meses em que o contrato permaneceu rescindido.

O mandado de segurança não permite dilação probatória, sendo incabível utilizar a sentença concessiva como título executivo para pagamento de valores correspondentes a serviços cuja efetiva prestação não foi comprovada nos autos.

A decisão agravada interpretou de forma extensiva a sentença mandamental, impondo obrigação de pagar sem demonstração da correspondente prestação de serviços, caracterizando extrapolação dos limites do título executivo judicial.

A apresentação dos requerimentos de notas fiscais pelo Município, por determinação judicial e sob pena de sequestro, não configura preclusão lógica nem renúncia ao direito de recorrer.

A interposição de pedido autônomo de suspensão de liminar e sentença em outro feito, não conhecida por inadequação da via eleita, não impede o exame do agravo de instrumento, que é o meio processual adequado para impugnar decisões em sede de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; CP, art. 330.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 271.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012260-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante PEDRO DIAS DA SILVA e outros e como agravado JOAO ALIOMAR PEREIRA MALHEIROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .